Tribunal: TJPA
Processo: 0815810-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815810-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART.
121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, o paciente teria desferido um golpe com branca do tipo "foice", decepado a mão da vítima, quando esta saiu em fuga e o indiciado teria perseguido-a e a executado com um golpe na altura do pescoço.
2.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salão de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, caput, do Código Penal, fato investigado nos autos do processo nº 0814383-91.2022.8.14.0040.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, pois a medida prisional decretada contra ele carece de fundamentação idônea, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos e, subsidiariamente, pleiteia a possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 11973007, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“
Segundo narra o Inquérito Policial, no dia 08/10/2022, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma cidadã, na Vila Carimã, informando que havia acabado de ver o corpo de um homem mutilado. Que a guarnição se deslocou ao local informado, aproximadamente 5 km da Vila Carimã, onde foi constatada a veracidade dos fatos.

Que a guarnição conseguiu identificar o acusado do crime, porém sem êxito na sua captura, pois o nacional havia se evadido antes da chegada da guarnição. Que o acusado do crime seria FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA, patrão da vítima.

Segundo a esposa da vítima, o casal estava em uma intensa briga quando o nacional Francisco chegou e para intervir utilizou uma arma branca do tipo “foice”, que decepou a mão da vítima no local. Que a vítima conseguiu correr alguns metros, mas seu algoz o perseguiu e o executou com um golpe de “foice” na altura do pescoço, deixando assim a mão em um local e o corpo metros a frente. A esposa da vítima conseguiu escapar correndo. A guarnição continuo a campana e, por volta das 00h30min, o nacional Francisco das Chagas foi preso.”.

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, o paciente teria desferido um golpe com branca do tipo "foice", decepado a mão da vítima, quando esta saiu em fuga e o indiciado teria perseguido-a e a executado com um golpe na altura do pescoço.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, a Magistrada
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/12/2022